Tribunal: TJMT
Processo: 1002010-52.2021.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002010-52.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA - CNPJ: 04.165.520/0002-96 (APELADO), VALDEIR BATISTA PINHEIRO FILHO - CPF: 033.591.371-75 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO DOS REIS - CPF: 963.310.621-49 (APELANTE), JOSE ALBERTO DA CRUZ - CPF: 267.709.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A SOBREPOISÇÃO DOS IMÓVEIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A ausência de produção de prova pericial, que a parte repute imprescindível ao esclarecimento dos fatos e deslinde do feito, constitui cerceamento de defesa, especialmente se especificada em tempo e modo oportunos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARLOS ANTONIO DOS REIS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D. Oeste, que nos autos da Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1002010-52.2021.8.11.0011 movida em desfavor de AGROPECUARIA NOVO MILENIO LTDA, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

O apelante, consciente de que seu direito de legítimo proprietário do imóvel em discussão, bem como movido pela boa fé processual, logo na peça vestibular, afirma que ‘apresentou e, inclusive justificou a necessidade da realização o da prova pericial, como segue (Petição Inicial, ID: 63043506 de 18/08/21); contudo, no despacho inicial ID:63942121 de 26/08/21 a douta Magistrada quedou-se silente acerca da prova pericial requerida pelo autor.’.

Salienta que no despacho saneador (ID: 75238499, a magistrada fixa os pontos controvertidos, designa audiência de instrução e julgamento e indefere a produção o de provas documentais requeridas pela ré; não se manifestando acerca do pedido de prova pericial feitos em diversos momentos processual, conforme já demonstrados; bem como, continua o despacho saneador, declara preclusa a produção das demais provas não requeridas. Assim, a sentença apresenta contradição ao passo que afirma que a ausência de prova pericial se deu porque a prova pertinente na o foi requerida, não tendo, assim, respaldo os argumentos da parte autora.

Aduz que a r. sentença ora apelada, não foi suficientemente fundamentada, visto que não considerou as provas documentais, tampouco as orais produzidas nas duas audiências realizadas nos autos, e, inclusive, desconsiderou o depoimento de uma engenheira agrônoma, que elaborou um estudo técnico de georeferenciamento. Sendo assim, esta eivada de omissa o, por na o apresentar fundamentação por parte do julgador.

No mérito, argumenta que o autor se desincumbiu do dever que lhe e estabelecido pelo art. 373, I, do CPC; o que ocorre e que as provas carreadas não foram analisadas pelo magistrado no momento da prolação da sentença. Nesse sentido, com fundamento no art. 93, IX, combinado com art. 489, § 1º, IV; e art. 1.013, §3º, IV, requer seja a sentença anulada por falta de fundamentação, visto que o julgador a quo não apreciou o conjunto probatório carreado no feito.

Por fim, questiona-se que: ‘se a alegação de sobreposição de matrícula foi feita pelo réu, ele tem, usando todos os meios de provas a seu favor, ele tem que fazer a prova. Ocorre que o réu na o fez a prova.

E, mesmo assim, o réu e premiado com uma sentença contra ria ao autor.’.

Requer sejam as preliminares apresentadas recebidas e dê provimento ao apelo para anular a sentença recorrida, com consequente retorno dos autos ao juízo a quo, determinando a reabertura da instrução, com análise do requerimento da produção de prova pericial, bem como seja o magistrado instado a fundamentar a sentença, com base nas demais provas (documental e testemunhal) carreadas ao feito; subsidiariamente, se este Egrégio Tribunal não entender desta forma, seja recebida à apelação e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença ora recorrida, no sentido de acolher o pedido de imissão do apelante na posse do imóvel Matrícula nº 24.280, conforme propriedade demonstrada alhures.

Contrarrazões. (id.183240791)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Salienta o apelante que no despacho saneador (ID: 75238499), a magistrada fixa os pontos controvertidos, designa audiência de instrução e julgamento e indefere a produção o de provas documentais requeridas pela ré;
não se manifestando acerca do pedido de prova pericial feitos em diversos momentos processuais
, conforme já demonstrados; bem como, continua o despacho saneador, declara preclusa a produção das demais provas não requeridas.

Assim, a sentença apresenta contradição ao passo que afirma que a ausência de prova pericial se deu porque a prova pertinente não foi requerida, não tendo, assim, respaldo os argumentos da parte autora.

Registro que a ausência de produção de prova pericial, que a parte repute imprescindível ao esclarecimento dos fatos e deslinde do feito, constitui cerceamento de defesa, especialmente se especificada em tempo e modo oportunos.

Pois bem.

A preliminar merece acolhimento.

Como acima mencionado, há cerceamento do direito de defesa que, segundo já pacificado nos Tribunais Superiores, quando a parte é impedida de produzir a prova postulada com o fito de comprovar as suas alegações e a sua pretensão é negada com fundamento na falta de provas, o que ocorreu na sentença ora embargada, uma vez que aduziu na sentença:

“(...)Com a ação de imissão de posse, busca o titular do domínio tutelar a posse com base na propriedade (ius possidendi). Destarte, presentes os requisitos autorizadores da medida, sejam eles a comprovação da propriedade do imóvel pela Autora e a posse injusta do Réu, tem a compradora direito a ser imitida na posse do bem (TJSC, Apelação Cível n. 2010.027287-7, de Tubarão, rel. Des. Joel Figueira Júnior, Sexta Câmara de Direito Civil, DJ 05.09.2013).

Desse modo, para aplicação do art. 1.228 do CC, além da comprovação da propriedade, a posse exercida pelo demandado deve ser injusta.

Vale destacar que a expressão ‘injustamente a possua’, para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito possessório. Nos termos do art. 1.200 do CC, anteriormente comentado, posse injusta, para efeito possessório, é a marcada pelos vícios de origem da violência, clandestinidade e precariedade. Já para efeito reivindicatório, posse injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la sem um título, uma razão que permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras, pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e, ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não tenha um título para sua posse (in: LOUREIRO, Francisco Eduardo. In: PELUSO, Cezar (Coord). Código Civil Comentado. 13 ed. Barueri: Manole, 2019, p. 1.159).

Dito isso, analisado o caso em debate, verifico que a controvérsia recai acerca da existência de posse injusta do imóvel matrícula nº 24.280 no RI de Mirassol d’Oeste/MT, pela requerida. Em contrapartida, a parte requerida alega sobreposição do imóvel em questão com o imóvel de matrícula nº 6.965.

Pois bem. Nos autos em apreço não foi possível constatar in loco se a sobreposição dos imóveis pertencentes às partes realmente acontece, pois, não foi produzida prova pericial. Ressalte-se que como a alegação foi feita pela parte ré, o ônus nesse sentido era seu (CPC, art. 373, II).

Todavia, também pela ausência de prova pericial, a parte autora tampouco logrou êxito em comprovar que a área em litígio é exatamente a mesma área demarcada na documentação anexa à exordial (documentação esta produzida de forma unilateral, ressalte-se), ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Vejamos, senão, a jurisprudência a seguir:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – ÁREA DEVIDAMENTE LOCALIZADA - MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE QUE INSTRUÍRAM OS AUTOS – CONHECIMENTO DAS DUAS PARTES - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA LOCALIZAÇÃO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO EM MULTA – CABIMENTO - ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar que se mostra inviável o cumprimento provisório de sentença para imitir o autor na posse do imóvel sem regular topografia, quanto a sua localização é de pleno conhecimento das partes, muito mais ainda quando o limite da área se encontra definido nos mapas e imagens de satélite que instruíram a ação originária. Caracterizada a litigância de má-fé da parte, ante o enquadramento no artigo 80, inciso II, IV, VI e VII, do CPC/15, impõe-se sua condenação ao pagamento da respectiva multa, com base no artigo 81 do mesmo diploma legal (N.U 1007045-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

De acordo com o julgado retro, quando ambas partas concordam com a delimitação e localização das áreas de suas propriedades, a produção da prova pericial é dispensável. No caso, contudo, as partes divergem no ponto. Assim, como no momento oportuno a prova pertinente não foi requerida, os argumentos da parte autora não encontram respaldo.

Neste contexto, ausente a demonstração de posse injusta pelo requerido (art. 373, I do CPC), o julgamento de improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Por fim, diante da inexistência de provas da má-fé do autor, a qual não se presume, rejeito o pedido de imposição de multa em seu desfavor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”. (id. 18340779)

Constata-se que a parte autora havia requerido a prova pericial em três momentos oportunos e distintos, quais sejam: na petição inicial (id: 63043506, de 16/08/21) na audiência de justificação (id: 655953377, de 14/12/21), e, na replica a contestação id: 70438649, de 18/11/21. Todavia, os pedidos não haviam sido analisados. Assim, não ha que se falar que a prova na o foi requerida em momento oportuno e nem em preclusa o do pedido de produção da prova pericial.

Após, em despacho proferido ao (id: 871117759), o novo magistrado da causa, Dr. Jorge Hassib Ibraim, declara encerrada a instruça o processual e ordena que os autos sejam conclusos para analise dos pedidos pendentes. Contudo, o novo magistrado também queda-se silente acerca do pedido de prova pericial.

Neste contexto, verifico que a causa não estava madura para julgamento, necessitando de designação de uma perícia complementar para esclarecer sobre as atividades outras desenvolvidas no imóvel, que será objeto da servidão administrativa.

Em caso análogo, decidiu este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - Configura o cerceamento de defesa a prolação de sentença ignorando a impugnação da perícia e o pedido de esclarecimentos pelo perito tempestivamente requerido por uma das partes. - Não há como considerar madura para julgamento em segunda instância a causa que depende de esclarecimentos do perito e pode necessitar de prova complementar. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0338.09.094068-9/001 relator DES. EVANDRO LOPES DA COSTA TEIXEIRA).

Portanto, tendo em vista que na espécie de ação a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à propriedade do imóvel discutido, e tendo a parte autora/apelante apresentado em diversos momentos processuais requerida produção de prova pericial, a r. sentença merece ser anulada, diante da ocorrência de cerceamento de defesa da parte autora, devendo ser procedida a reabertura da instrução processual para realização da prova pericial já requerida pela parte autora/apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PARA CASSAR A SENTENÇA
determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem, a fim de que seja realizada a prova pericial, com os esclarecimentos solicitados pelo apelante quanto a aventada sobreposição dos imóveis pertencentes as parte e, depois, proferida nova sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024